Tribunal: CARF
Processo: 10480.720720/2010-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.720720/2010-73
Recurso
Embargos
Acórdão no
3402-008.038 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
COMERCIAL VITA NORTE LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
EMBARGOS INOMINADOS. INEXATIDÃO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
Ocorrendo inexatidões materiais devidas a lapso manifesto deve-se proceder ao
saneamento mediante a prolação de um novo acórdão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração para sanar a inexatidão material nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente e relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Carlos Alberto da Silva Esteves (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Paulo Regis Venter (suplente convocado), Renata da
Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente).
Ausente o conselheiro Pedro Sousa Bispo.
Relatório
Trata-se de embargos de Declaração opostos pelo chefe da unidade preparadora,
aqui recebido como embargos inominados, ao amparo do art.66 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF
no 343, de 9 de junho de 2015, em face do Acórdão de Recurso Voluntário de no 3402-007.001,
proferido 2a Turma Ordinária da 4a Câmara, em sessão de 25/09/2019, cuja Ementa abaixo se
transcreve em sua integralidade:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.720720/2010-73
Fl. 318683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.038 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720720/2010-73

Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
COFINS NÃO CUMULATIVO. REGIME MONOFÁSICO. ALÍQUOTA ZERO.
RESULTADO DE DILIGÊNCIA. EXONERAÇÃO PARCIAL. AJUSTE DOS
CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Diante do resultado de diligência empreendida pela Fiscalização da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, que examinou a documentação do contribuinte, assentando a
inexistência de parte do crédito tributário exigido no auto de infração, deve-se exonerar
as diferenças lançadas, relativas às receitas de vendas de produtos sujeitos ao regime
monofásico ou a alíquota zero, que não haviam sido considerados pela fiscalização,
estornando, proporcionalmente, os créditos apurados relativos a tais saídas exoneradas.
Informa-se que o acórdão embargado não apreciou o recurso de ofício.
Os embargos foram submetidos ao exame de admissibilidade, foram admitidos
como embargo inominado e reconhecida a existência do vício.
O processo foi distribuído a este Relator.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
Os Embargos Inominados atendem os requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecidos.
Alega a embargante que o acórdão embargado não teria apreciado o recurso de
ofício.
Constata-se, que o acórdão embargado realmente foi identificado como se tratasse
apenas de recurso voluntário. Entretanto, constata-se que o recurso de ofício foi efetivamente
apreciado pela Turma julgadora, ainda que nada se tenha falado a respeito no dispositivo do
acórdão embargado, configurando sua inexatidão material. Confira-se:
Conheço o Recurso de Ofício, tendo em vista que o valor exonerado é superior ao
limite de alçada de R$2.500.000,00, estabelecido pela Portaria MF n° 63/2017.
Entretanto, pelas próprias razões do acórdão recorrido, após a constatação de erro da
autoridade fiscal na apuração dos valores lançados, e posteriormente reconhecidos na
execução da diligência fiscal, nega-se provimento.
(...)
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(grifamos)
Os embargos de declaração estão disciplinados no art. 65 e os embargos
inominados no art. 66, ambos do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, nos seguintes termos:
Fl. 318684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.038 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720720/2010-73

Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre
o qual devia pronunciar-se a turma.
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante
a prolação de um novo acórdão.

Dessa forma, está configurada a inexatidão material do acórdão embargado, que
deve ser corrigida, visto que a parte dispositiva do acórdão embargado não corresponde à decisão
da turma julgadora refletida no voto condutor do acórdão.
Diante do exposto, voto por acolher os Embargos de Declaração, para sanar a
inexatidão material apontada, de forma a incluir da parte dispositiva do Acórdão 3402-007.001 a
seguinte expressão: “Diante do exposto, voto por negar provimento aos recursos de ofício e
voluntário”.
É como voto.
(assinado com certificado digital)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 318685
DF CARF MF
Documento nato-digital